Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 356, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INUTILIZAÇÃO DE AUTOS RECEBIDOS EM RAZÃO DAS PRERROGATIVAS DE ADVOGADO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE QUE ACARRETA CAUTELA. MEDIDA PRECIPITADA E EXCEPCIONAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Advogado que retira autos de cartório do juízo, em razão do seu ofício, e não os devolve. Pedido liminar de trancamento de ação penal. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, só sendo admitida quando dos fatos reais emergirem, sem a necessidade de exame aprofundado da prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção de punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, situações legais não compatíveis com a destruição de documentos públicos.
2. Ordem denegada.